Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-20.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE AÇÃO – MATÉRIA PROCESSUAL PRECLUSA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte autora propôs anterior ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que também tramitou no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria (Processo n. 0701600-81.2021.8.07.0010), a qual foi extinta sem julgamento de mérito porque o valor da causa compreenderia a declaração de inexistência de dívida referente ao contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 60.000,00, além do pedido de danos morais no valor de R$ 44.000,00, o que ultrapassa o teto dos juizados cíveis, fixados em 40 salários mínimos. Decisão transitada em julgado à falta de recurso.
2. Nesse processo, a autora repete os mesmos pedidos (ID 25535491 - Págs. 15/16) anteriormente formulados no Processo n. 0701600-81.2021.8.07.0010, que também estão relacionados com contratação que nega ter realizado com a instituição financeira, omitindo do juízo, deliberadamente, qualquer relato quanto ao valor do contrato ou que o mesmo teria por objeto a aquisição de veículo. Ou seja, a causa de pedir remota é a mesma em ambos os processos, embora no primeiro se tenha referido à expressão econômica do contrato e neste não.
3. Nesse contexto, confirmo a sentença que novamente determinou o arquivamento do processo, porque em se tratando de pretensões idênticas se afirmou anteriormente que o valor da causa deve corresponder à soma do valor do contrato que se pretende declarar nulo com o valor pedido a título de danos morais, o que inviabiliza o prosseguimento da ação no sistema dos Juizados Especiais.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.